Tribunal: TJMT
Processo: 1015930-24.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1015930-24.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
01. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de acerca da participação do pacientes nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos relatórios técnicos e de investigação elaborados, a sustentar a presença de fumus comissi delicti.
02. A condição de reincidente do paciente, além dos diversos inquéritos policiais e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).
03. O modus operandi empregado pelo paciente nos crimes em apuração, consistente na restrição de liberdade da vítima e no emprego de arma de fogo, é capaz de lastrear a medida segregatícia, com fundamento na garantia da ordem pública, pois presente a gravidade concreta do delito.
04. Exposta de forma fundamenta a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015930-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FILLIPE BAFFA CLAVERO - CPF: 042.378.921-07 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA COSTA - CPF: 819.522.871-20 (PACIENTE), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (IMPETRANTE), FILLIPE BAFFA CLAVERO - CPF: 042.378.921-07 (IMPETRANTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA MARIA DA GUIA - CPF: 690.903.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 033.230.401-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSANDRO SANTANA SILVA - CPF: 337.972.898-55 (VÍTIMA), EDSON OLIVEIRA BARRETO - CPF: 020.202.965-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. DOCUMENTOS CAPAZES DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CRIMINOSAS. AVENTADA INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E USO DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

01.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de acerca da participação do pacientes nas circunstâncias delitivas, o que se observa no caso concreto diante dos relatórios técnicos e de investigação elaborados, a sustentar a presença de
fumus comissi delicti
.

02.

A condição de reincidente do paciente, além dos diversos inquéritos policiais e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, em consonância com a garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

03.

O
modus operandi
empregado pelo paciente nos crimes em apuração, consistente na restrição de liberdade da vítima e no emprego de arma de fogo, é capaz de lastrear a medida segregatícia, com fundamento na garantia da ordem pública, pois presente a gravidade concreta do delito.

04.

Exposta de forma fundamenta a prisão preventiva, resta insuficiente a sua substituição por medias cautelares diversas.

05.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente
Antônio José da Costa
.

Em resumo, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem, na data de 16/02/2024, decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus, os quais teriam praticado os delitos de roubo majorado e associação criminosa.

Em suas razões de decidir, a indigitada autoridade coatora fundamentou a custódia cautelar na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, medida a qual, após o recebimento da denúncia e a apresentação da resposta à acusação, foi mantida.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação do decreto da medida cautelar, pois, a seu ver, não há elementos idôneos capazes de demonstrar o
periculum libertatis
do paciente. Nesse ponto, suscita que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Ademais, alega que inexistem elementos concretos acerca da autoria e materialidade delitiva, o que impediria a medida segregatícia nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 219432676).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 221693172, 221693181 e 221693183).

O parecer da Procuradora-Geral de Justiça é pela
denegação
da ordem (id. 225895650).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 23/02/2024, foi decretada a prisão preventiva do paciente, que teria incorrido na prática, em tese,
dos delitos de roubo majorado e associação criminosa, previstos nos artigos 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, e 288, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia (id.
219253191), as seguintes circunstâncias fáticas dos delitos atribuídos ao paciente:

[...] “Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20/09/2023, próximo das 19:40h, em Rondonópolis o motorista E. O. B. foi vítima de roubo quando conduzia o caminhão M. Benz/AXOR, 2013/2013, cor branca, placa AXG3F77 e carreta tanque, SR/RECRUSUL, 2010/200, placa NVZ9C15, de propriedade da empresa TRANS SANTANA SILVA RODOVIÁRIO, transportando 56 mil litros de óleo Diesel S10, tendo saído de Paulina/SP com destino o município de Várzea Grande/MT (BO no 2023.26759) [...] No dia dos fatos a vítima E. O. B. estava transportando uma carga de 56 mil litros de óleo Diesel S10 no caminhão trator descrito acima, quando foi rendido na rodovia por um casal portando arma de fogo. Os suspeitos abordaram a vítima quando ela parou o veículo para verificar a caixa de câmbio. Os suspeitos subtraíram o caminhão com a carga, mantendo o motorista com sua liberdade restrita. Os criminosos ordenaram que a vítima entrasse no caminhão, sendo que o indivíduo armado sentou atrás do banco do motorista passando o braço no pescoço da vítima e a arma de fogo encostada na barriga do Sr. E [...] Portanto, o que se conclui é que o grupo criminoso atuava de forma conjunta, sendo que ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA é o líder do grupo criminoso e acompanha à distância a abordagem das vítimas; EVA MARIA DA GUIA é casada com Antônio e juntos constituíram a empresa GUIA TRANSPORTE LTDA. que foi utilizada para locar veículos utilizados no roubo e JOSÉ DONIZETE QUEIROZ RODRIGUES é o motorista do grupo criminoso e dirigia o veículo que realizava o transbordo de cargas, além de dirigir o caminhão das vítimas até os locais onde foram ocultados e posteriormente, abandonados após os crimes. Cumpre salientar que há indícios veementes de que todos os indivíduos possuem conhecimento e participação nos crimes objetos da investigação desde o roubo até a entrega das cargas subtraídas” [...]
(id. 219253191).

A autoridade policial, após investigações dos fatos criminosos, representou pela prisão preventiva do paciente, que foi deferida pelo Juízo singular, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
A prisão dos representados se faz necessária pela gravidade dos delitos, pois há indícios dos acusados ser dado ao cometimento de crimes
. Assim, deve o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, posto que na região desta Comarca é frequente e comum crimes deste tipo, devendo a prisão dos representados servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A imagem de destemor e ousadia dos alvos, demonstrada pelos diálogos acostados aos autos, revela a aparente certeza da impunidade e merece imediata resposta Estatal.
Importante salientar que, conforme a representação, o pleito pela prisão preventiva fora formulado em desfavor somente daqueles suspeitos que, a priori, são indicados como os principais atuantes no crime, naquela localidade. Daí dizer que a necessidade da medida se denota, também, ante a imperiosa tentativa de desarticular a associação criminosa, não obstante, impedir a continuidade delitiva da organização, retirando de forma cautelar seus principais integrantes e articuladores
.
Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado à suposta prática permanente do roubo
, demonstra que o ímpeto criminoso não é contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática de roubos, logo,
o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário
” [...]
(id. 219253177).

Pois bem.

O impetrante alega, inicialmente, que a prisão preventiva foi decretada à revelia de elementos concretos acerca da autoria e materialidade, o que afastaria o requisito da
fumus comissi delicti
.

Todavia, não obstante os argumentos expostos na inicial, notadamente que “
a prova colhida durante a instrução criminal, não foi suficiente para comprovar que os denunciados (...) se reuniam com outros elementos para a prática de crimes
”, o Relatório de Investigação Policial n. 2023.13.90831 contém diversos elementos informativos sobre a atuação do grupo criminoso e a divisão de funções.

Em análise sumária, nos termos da decisão vergastada, a associação seria composta pelo paciente, na condição de “
liderança da quadrilha
”, o qual ficaria “
mais nos bastidores orquestrando os roubos e comercializando as cargas roubadas, não ficando na linha de frente no momento do roubo
” (id. 219253180). Além disso, a corréu Eva Maria teria a função de locar os veículos utilizados na empreitada criminosa e o acusado José Donizete seria o responsável, em tese, por transportar as cargas subtraídas.

Ademais, os relatórios técnicos e de investigação (id. 219253189, p. 105) possuem diversas imagens do carro utilizado pelo paciente para “
acompanhar a abordagem das vítimas
”, cujo veículo, inclusive, dispunha de equipamento de rastreio, o que possibilitou à equipe de investigação “
refazer todo o trajeto realizado pelo veículo e demonstrar que o mesmo acompanhou a certa distância toda a rota do caminhão roubado após a prática do crime
”.

Dessa forma, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

Do mesmo modo, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Isso porque, os fundamentos apontados pelo Juízo singular, ao decretar a custódia cautelar, evidenciam a gravidade concreta do delito, haja vista o elevado grau de reprovabilidade da conduta empregada pelo paciente, o qual, em tese, ocupava posição de liderança da associação criminosa e acompanhava à distância as circunstâncias delituosas, além de que seria o responsável pela comercialização das cargas subtraídas.

Para além disso, a decisão vergastada narra que o delito de roubo teria sido praticado mediante restrição de liberdade da vítima, que foi levada “
por um dos criminosos para dentro de um matagal, tendo ficado sob o poder dos criminosos por toda a noite
” (id. 219253177), e emprego de arma de fogo, de modo que o
modus operandi
empregado, certamente, extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo, e justifica a manutenção da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 188.711/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Nessa linha de intelecção, a gravidade concreta das condutas, relevadora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e materializada na elevada reprovabilidade do
modus operandi
empregado nas circunstâncias criminosas, constitui fundamento idôneo a lastrear a medida segregatícia, a fim de garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 912.267/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Outrossim, verifica-se a condição de condenado do paciente à pena de 09 anos, 09 meses e 03 dias de reclusão, conforme executivo de pena n. 0013974-05.2017.8.11.0042, referente a crimes patrimoniais, conforme observado pelo Juízo de origem (id. 219253180).

Nesse ponto, em que pese a inicial dispor que o paciente teve a sua pena e punibilidade extintas por força de indulto concedido no processo executivo, na data de 16/02/2024, o que, a seu ver, afastaria o
periculum libertatis
, destaca-se que, nos termos da Súmula n. 631 do Superior Tribunal de Justiça, o benefício em questão atinge apenas os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas não os efeitos secundários, como a reincidência.

Ainda, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Sodalício, o paciente também possui diversos registros criminais, como inquéritos policiais (n.
1021076-51.2023.8.11.0042, 1000547-77.2022.8.11.0096 e 1003624-28.2023.8.11.0042)
e ação penal em curso (n.
1003784-32.2021.8.11.0007)
, o que evidencia, ainda mais, a recidiva criminosa, e a necessidade de assegurar a ordem pública (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, o paciente não ostenta predicados pessoais favoráveis, visto que é reincidente, o que justifica a segregação preventiva para tutelar a ordem pública, em consonância com o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Com tais considerações,
denego a ordem de
habeas corpus
, em sintonia com o parecer da cúpula do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024